Tribunal: TJES
Processo: 0020677-19.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020677-19.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HUMBERTO BELICH JUNIOR e outros

APELADO: HUGO LEONARDO COSTA LOUZADA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO AUTORAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRAFAÇÃO. SIMILARIDADE ENTRE TEXTOS ACADÊMICOS. NECESSIDADE DE PERÍCIA. TRADUÇÃO JURAMENTADA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por professores universitários contra sentença que reconheceu a existência de contrafação em textos acadêmicos de autoria do apelado, relacionados a temas de pós-doutorado em Física. Os apelantes sustentam a necessidade de realização de perícia para aferição da suposta reprodução indevida de ideias e questionam a exigência de tradução juramentada de documentos em língua estrangeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a análise da contrafação exige a realização de perícia técnica para aferição da similaridade dos textos acadêmicos; e (ii) estabelecer se é possível a juntada de documentos em língua estrangeira sem tradução juramentada, desde que acompanhados de versão em português.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aferição da contrafação em textos acadêmicos não pode se basear exclusivamente na similitude semântica, sendo imprescindível a realização de perícia para verificar a reprodução indevida das ideias alegadamente originais do autor.

O indeferimento da perícia pelo juízo de primeira instância configura cerceamento de defesa, pois impede a adequada instrução probatória sobre a eventual violação de direitos autorais.

A juntada de documentos em língua estrangeira, desde que acompanhados de versão em português, é admitida pelo parágrafo único do art. 192 do Código de Processo Civil, garantindo a compreensão da prova documental e a ampla defesa.

A ausência de tradução juramentada não impede a análise do mérito da causa, devendo ser facultada às partes a oportunidade de regularização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

A análise da contrafação de textos acadêmicos exige a realização de perícia para aferir a reprodução indevida de ideias originais.

O indeferimento de prova pericial em casos que envolvem complexidade técnica configura cerceamento de defesa.

Documentos em língua estrangeira podem ser juntados aos autos desde que acompanhados de versão em português, nos termos do parágrafo único do art. 192 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 192, parágrafo único.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Julgado, por maioria de votos, nos termos do voto da Des. Marianne J. de Mattos designada relatora para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual do dia 18/11/2024 a 25/11/2024:

VOTO-VISTA

(Divergir)

Em. Pares,

Após ler atentamente o voto do Eminente Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, alcancei conclusão diversa de Sua Excelência, razão pela qual, com as devidas vênias, passo a proferir voto divergente.

A questão controvertida nos autos é a suposta existência de contrafação entre os esboços de textos produzidos pelo autor, ora apelado, e a publicação sem sua autorização em co-autoria com professores universitários, ora apelante, tratando-se de escritos acadêmicos referentes à temas de nível de pós-doutoramento na área de Física.

Assim, tenho que não é possível dar razão ao autor pela mera análise da similitude dos textos, pois, no caso dos autos, não basta uma análise semântica a respeito do escrito, cujo conteúdo sequer temos formação para compreender, devendo-se perquirir a eventual reprodução das ideias que o autor alega serem originalmente suas e que foram reproduzidas indevidamente nos artigos posteriormente públicos pelos requeridos.

Imprescindível, portanto, a realização de perícia para apuração da similaridade dos textos juntados em juízo, conforme pedido realizado pelo requerido às fls. 222/223 e indeferido pelo MM. Juízo
a quo
em fl. 234.

Ademais, muito embora o requerido tenha inovado em seu recurso ao tratar da tradução juramentada, entendo que incide na hipótese a disposição do parágrafo único do artigo 192 do Código de Processo Civil, que autoriza a juntada de documentos em língua estrangeira, desde de acompanhada pela versão em língua portuguesa.

Tal disposição garante a compreensão integral dos aspectos que circundam a demanda e permite real publicidade do teor da prova documental colacionada aos autos.

Por tais razões, rogando vênia ao Eminente Relator, divirjo de Sua Excelência para, de ofício,
ANULAR
a r. Sentença e determinar a reabertura da fase instrutória, devendo o MM. Juízo
a quo
abrir prazo para as partes juntarem a tradução juramentada dos artigos em língua inglesa e determinar a realização de prova pericial requerida pelo apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 02 a 06.12.2024

Voto: Acompanho a divergência inaugurada pela Desembargadora Marianne Júdice de Mattos para
anular
a sentença e determinar a reabertura da fase instrutória, nos exatos termos de seu voto.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0020677-19.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: HUGO LEONARDO COSTA LOUZADA

Advogado do(a) APELADO: OTAVIO GASPERAZZO FERREIRA - ES28412-A
APELANTE: HUMBERTO BELICH JUNIOR, THIAGO PRUDENCIO

Advogados do(a) APELANTE: LEONARDO BARROS CAMPOS RAMOS - ES20719-A, HELIO JOAO PEPE DE MORAES - ES13619-A

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória que nos autos da ação indenizatória ajuizada pelo ora apelado julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) condenar os requeridos a remover os dois artigos hospedados no site arvix.org; b) condenar o ora apelante a retificar a autoria do artigo publicado na revista The European Physical Journal C, cancelar a indisponibilidade do imóvel penhorado; c) condenar ambos os réus a publicação de errata a ser confeccionada nos moldes do art. 108, II da Lei 9.610/98; d) condenar os demandados ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de 5.000,00 (cinco mil reais), cada um, ao autor da presente demanda.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese:
a)
preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto a rejeição da alegação de inépcia da inicial;
b)
nulidade da prova documental juntada em língua estrangeira desacompanhada de tradução, e por consequência da sentença que nela se fundamentou;
c)
inépcia da inicial por não trazer o autor fundamentação acerca da obrigação de fazer;
d)
ausência de comprovação da responsabilidade do recorrente e da efetiva identidade entre a obra supostamente plagiada e os artigos impugnados.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a enfrentá-lo.

De saída, destaco que embora tenha constado breve capítulo na sentença acerca da rejeição da alegação de inépcia da inicial, a referida preliminar fora objeto de judiciosa decisão constante às fls. 240/242 em que rejeitada.

A sentença apenas reforçou o entendimento já externalizado de que a peça inaugural trouxe de forma adequada a narrativa dos fatos quanto ao uso indevido de ideias originais do autor, daí decorrendo os pedidos de condenação na obrigação de fazer. Não merece acolhida, portanto, a alegada nulidade da sentença por ausência de fundamentação

Sobre a questão, cheguei à mesma conclusão do magistrado sentenciante de que a peça inaugural trouxe de maneira pormenorizada e coerente os fatos, as razões de pedir e o pedido condenatório na obrigação de fazer, com redação inteligível e capaz de assegurar a ampla defesa.

Tampouco merece acolhida a alegação de nulidade das provas redigidas em língua estrangeira desacompanhadas de tradução juramentada.

O c. STJ possui entendimento de que “
em se tratando de documento redigido em língua estrangeira, cuja validade não se contesta e cuja tradução não é indispensável para a sua compreensão, não é razoável negar-lhe eficácia de prova. O art. 157 do CPC, como toda regra instrumental, deve ser interpretado sistematicamente, levando em consideração, inclusive, os princípios que regem as nulidades [...]. Não havendo prejuízo, não se pode dizer que a falta de tradução, no caso, tenha importado violação ao art. 157 do CPC" [...] (STJ - AgInt no REsp: 1328809 DF 2012/0123148-9, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 25/04/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2017)

No caso, a solução do litígio não depende da adequada compreensão do sentido das informações contidas nos referidos documentos redigidos em língua estrangeira, mas sim da perquirição da similaridade de ideias neles constantes em relação ao artigo produzido pelo autor, sendo possível alcançar essa conclusão de simples comparação dos documentos e das demais provas constantes dos autos.

Feitas todas essas considerações, avanço sobre a questão de fundo.

A Lei n. 9.610/98, que dispõe sobre direitos autorais, traz as seguintes previsões, pertinentes ao caso:

Art. 5º Para os efeitos desta Lei, considera-se:

I - publicação - o oferecimento de obra literária, artística ou científica ao conhecimento do público, com o consentimento do autor, ou de qualquer outro titular de direito de autor, por qualquer forma ou processo;

[...]

VIII - obra:

a) em co-autoria - quando é criada em comum, por dois ou mais autores;
[...]
d) inédita - a que não haja sido objeto de publicação;

Art. 15. [...]

§ 1º Não se considera co-autor quem simplesmente auxiliou o autor na produção da obra literária, artística ou científica, revendo-a, atualizando-a, bem como fiscalizando ou dirigindo sua edição ou apresentação por qualquer meio.
§ 2º Ao co-autor, cuja contribuição possa ser utilizada separadamente, são asseguradas todas as faculdades inerentes à sua criação como obra individual, vedada, porém, a utilização que possa acarretar prejuízo à exploração da obra comum.

Art. 29. Depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra, por quaisquer modalidades, tais como:

No caso, o autor narra que tinha uma parceria informal com seu supervisor, o ora apelante, para a produção de artigos científicos em nível de pós-doutorado, onde ele elaborava os textos e o supervisor os traduzia para o inglês e submetia à publicação, colocando-se como co-autor e o Requerente como autor principal.

No entanto, o primeiro requerido ao receber o artigo “O setor gauge MPE com comprimento mínimo” para fins de tradução e publicação, antes de ultimada a publicação, compartilhou ideias originais do Requerente com o segundo requerido, que escreveu artigo sem o consentimento do autor da obra, utilizando suas ideias e creditando-o como co-autor. O Requerente ao descobrir outros dois artigos publicados pelo segundo requerido, usando suas ideias que até então não haviam sido publicadas, tendo seu nome como co-autor, tentou contato para que os artigos fossem removidos, mas não obteve sucesso.

Vê-se que os fatos narrados pelo Requerente foram devidamente comprovados pela similitude dos textos dos artigos elaborados pelo segundo requerido com o elaborado anteriormente pelo Requerente, pendente de publicação, sendo a tentativa do Segundo Requerido de inserção do Requerente como co-autor indicativo da tentativa indireta de afastar a configuração do plágio.

Os e-mails trocados entre o Requerente e o ora apelante sepultam qualquer dúvida acerca da veracidade da narrativa autoral, notadamente o datado de 01/06/2017, em que o apelante reconhece como “justa” a queixa do Requerente e reconhece a falha em compartilhar a ideia para “colaboração”.

Por essa razão, na esteira da conclusão alcançada na instância originária, entendo assistir razão ao requerente em seus pedidos.

Os dois artigos "
Metamaterial from modified CTP-odd standard model extension and minimum length"
e "
Modified Maxwell equations from CTP-even Lorentz violation with Minimum Length"
foram publicados valendo-se de ideias originais do Requerente de modo que devem removidos das plataformas em que publicados.

Da mesma forma, deve ser retificada a autoria do artigo publicado na revista "The European Physical Journal C" para constar o requerente como autor principal e a publicada a errata na forma determinada em sentença.

Em casos semelhantes, “mutatis mutandis”:

RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO AUTORAL.PLÁGIO DE ARTIGO CIENTÍFICO. LEI N. 9.610/98.IMPORTÂNCIA ARBITRADA A TÍTULO DE DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.MAJORAÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA. (TJ-PR - APL: 16993114 PR 1699311-4 (Acórdão), Relator: Desembargador Albino Jacomel Guérios, Data de Julgamento: 16/11/2017, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2167 11/12/2017)

DIREITO AUTORAL. PLÁGIO. Ação de indenização por danos morais. Aluna do curso de mestrado que teve seu trabalho copiado e alterado na instituição de ensino. Preliminares afastadas. Cerceamento de defesa inocorrência. Cópia grosseira do trabalho de conclusão de curso. Desnecessidade de perícia técnica. Julgamento antecipado. Prerrogativa do Juiz na medida em que o seu livre convencimento já está consumado e se dá por satisfeito com as provas colacionadas aos autos. Para a constatação de plágio deve ser observado: (a) o grau de originalidade da obra supostamente plagiada (b) a anterioridade de sua criação (e publicação) em relação à obra supostamente plagiária; (c) o conhecimento efetivo, ou, ao menos, o grau de possibilidade de ter o plagiador ter conhecimento da obra usurpada, anteriormente à criação da sua obra; (d) as vantagens – econômicas ou de prestígio intelectual ou artístico – que o plagiário estaria obtendo com a usurpação; e (e) o grau de identidade ou semelhança (em relação aos elementos criativos originais) entre as duas obras. Dano moral configurado também por ofensa aos direitos da personalidade – direitos morais de autor. Montante. Critérios de prudência e razoabilidade. Valor reduzido. Sentença parcialmente reformada. Recursos parcialmente providos.(TJ-SP - AC: 10437177820198260002 SP 1043717-78.2019.8.26.0002, Relator: Costa Netto, Data de Julgamento: 14/04/2021, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/04/2021)

DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO AUTORAL. LEI 9.610/98. PRELIMINARES AFASTADAS. PLÁGIO CONSTATADO. DIREITO A INDENIZAÇÃO EXPRESSO EM LEI ESPECIAL (LEI 9.610/98). DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. 1. Levando em consideração o teor do artigo 104 da Lei 9.610/98, constata-se, por meio dos elementos probatórios e factuais dos autos, que o 1º apelante se beneficiou do referido plágio, utilizando o Jingle de forma indevida, sem autorização dos apelados, na sua campanha política. Dessa forma, é notória, portanto, a sua responsabilidade solidária, não restando configurada sua a ilegitimidade passiva. 2. A obra publicitária dos autos enquadra-se como coletiva, segundo o artigo 5º, VIII, alínea 'h', da Lei 9.610/98 ( LDA). Comprovada a autoria das duas empresas e seus proprietários. 3. Por guardarem estreita relação com a personalidade de seu criador, os direitos morais sobre obra autoral sequer admitem transferência. São caracterizados por sua inalienabilidade e irrenunciabilidade (arts. 27 e 49,I, da LDA), portanto configurada a legitimidade ativa dos autores. 4. A testemunha arrolada e não ouvida no processo em apenso fora devidamente inquirida no presente processo, cujo litígio gira em torno do mesmo objeto, qual seja, o plágio do referido Jingle. Logo, tratando-se de pretensões conexas, apreciou-se a prova produzida nestes autos e afastou-se a preliminar ventilada, diante da não comprovação de cerceamento de defesa e ausência de prejuízo à recorrente. 5. O art. 102 da LDA dispõe expressamente que 'o titular cuja obra seja fraudulentamente reproduzida tem direito à indenização'. 6. O quantum fixado a título de dano moral, R$ 20.000,00 (vinte mil reais), se mostra adequado para o caso dos autos, por respeitar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade devendo ser mantido. 7. Não há que se falar em majoração das verbas sucumbenciais porquanto fixadas na origem em patamar máximo, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS E DESPROVIDAS. (TJ-GO - PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO - Recursos Apelação Cível: 01906489820138090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). FÁBIO CRISTÓVÃO DE CAMPOS FARIA, Data de Julgamento: 25/03/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 25/03/2021)

Por fim, o dano moral no caso é cristalino e a quantia estabelecida, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostrou-se, em verdade, módica considerando a relevância da violação, o grau de instrução das partes e as consequência do ato, não comportando, portanto, minoração.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de majorar os honorários eis que já fixados em patamar máximo.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

VOTO -
VISTA

DESEMBARGADOR JÚLIO C
É
SAR COSTA DE OLIVEIRA

Eminentes Desembargadores, após detida análise do voto proferido pelo Eminente Relator,
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior
, e da divergência apresentada pela Eminente
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos
, com o devido respeito ao entendimento do Relator, manifesto-me no sentido de acompanhar a divergência pelas razões que exponho a seguir.

O cerne da controvérsia reside na apuração da existência de violação aos direitos autorais do apelado, que alega ter tido suas ideias originais e esboços acadêmicos, elaborados no contexto de uma pesquisa de pós-doutorado, utilizados sem sua autorização em artigos científicos publicados pelos apelantes. Em primeira instância, o Juízo a quo acolheu parcialmente os pedidos do autor, determinando a remoção de dois artigos publicados, a retificação da autoria de um terceiro texto, a publicação de errata e a condenação ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por apelante.

Os apelantes sustentaram, em sede recursal, nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto à rejeição da preliminar de inépcia da inicial, nulidade das provas redigidas em língua estrangeira desacompanhadas de tradução juramentada, bem como ausência de comprovação objetiva da similitude entre as obras e da responsabilidade dos recorrentes.

Embora o Relator tenha concluído pela manutenção da sentença ao entender que o conjunto probatório seria suficiente para embasar o
decisum
, filio-me ao posicionar de que o processo não foi adequadamente instruído, de modo a permitir a formação de um juízo de valor consistente acerca dos fatos controvertidos.

No que diz respeito aos documentos em língua estrangeira juntados aos autos sem tradução juramentada, entendo que sua regularidade é imprescindível para assegurar a publicidade, a clareza e o contraditório no processo. A análise de artigos científicos em uma língua distinta da oficial exige a apresentação de tradução juramentada, de modo a garantir que todas as partes e o juízo compreendam integralmente o teor dos textos, sem margem a interpretações equivocadas ou lacunas que possam comprometer a busca da verdade.

Apesar da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça que admite, em algumas hipóteses, a utilização de documentos não traduzidos quando sua compreensão é evidente e não gera prejuízo, o caso em tela não se insere nessa excepcionalidade, pois envolve um contexto técnico-acadêmico que demanda análise precisa e detalhada do conteúdo dos textos.

Ante o exposto, com a devida vênia ao eminente Relator, não tenho dúvidas em
acompanhar
o voto
divergente
proferido pel
a
e.
Desembargador
a
Marianne Júdice de Mattos
.

É como voto.